Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRERROGATIVA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de substituição de curatela, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos, determinou o arquivamento do feito e impôs o ajuizamento da fase executiva em autos apartados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser processado nos próprios autos da ação originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença constitui fase subsequente do mesmo processo e se desenvolve, em regra, perante o juízo que proferiu a decisão em primeiro grau, em conformidade com a lógica do processo sincrético e com a continuidade entre a fase cognitiva e a fase satisfativa.
4. Razões de conveniência administrativa relacionadas ao manuseio de autos extensos no sistema eletrônico não se sobrepõem ao modelo processual previsto em lei quando implicam fragmentação desnecessária da atividade jurisdicional e criação de formalidade não exigida para a satisfação do título judicial.
5. A intimação para pagamento, no cumprimento de sentença, deve ocorrer, em regra, na pessoa do patrono do devedor, por publicação oficial, nos termos do CPC, art. 513, § 2o, inc. I, o que evidencia a incompatibilidade da exigência de instauração autônoma da fase executiva sem motivo juridicamente relevante.
6. A Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o, assegura ao advogado direito autônomo à execução dos honorários sucumbenciais e a faculdade de promovê-la nos próprios autos da ação originária ou em apartado, não sendo admissível restringir essa prerrogativa sem demonstração concreta de prejuízo à regularidade da marcha processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, § 2o, inc. I. Lei n. 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0745619-66.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 11.03.2026.